Tribunal: STF
Processo: Rcl 93798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Telefônica Brasil S/A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010849-31.2020.5.15.0020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

A presente Reclamação Constitucional tem origem na Reclamação Trabalhista nº 0010849-31.2020.5.15.0020 continua, ajuizada por Antônio Carlos Ribeiro, que objetivou o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora de serviços. O cerne da questão reside na terceirização de atividade anteriormente realizada pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, ora Reclamante, qual seja, a atividade-fim da empresa, no período compreendido entre 17/12/2003 e 02/03/2019.
A r. sentença proferida pelo d. Juízo da 01ª Vara do Trabalho de Guaratinguetá/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas. Consequentemente, deferiu o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego no período de 17/12/2003 e 02/03/2019, diretamente com a tomadora de serviços, ora Reclamante, em razão de esta ter terceirizado atividade anteriormente executada. 
[...]
A 03ª Câmara do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário interposto por esta Reclamante (tomadora de serviços), quanto a licitude da terceirização, mantendo a sentença de primeira instância. Em síntese, o Tribunal Regional manteve a decisão sob o fundamento de que, a despeito das empresas firmarem contrato de prestação de serviços, a empregada realizou as mesmas atividades-fim da empresa:
[...]
Em que pese a interposição de recurso de revista, que se encontra concluso para despacho da Ministra Morgana de Almeida Richa, foram esgotadas todas as instâncias ordinárias, cujas decisões violam o entendimento consolidado pelo E. STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252, precedente do Tema de Repercussão Geral nº 725 (documento 1, pp. 3-7).

Sustenta que:

A premissa fática dos autos comprova que a Reclamante terceirizou um setor de atividades anteriormente realizadas, de modo que a empresa prestadora de serviços continuou a executar as mesmas atividades. Tal conduta está em conformidade com o livre exercício da atividade econômica e a liberdade empresarial assegurado constitucionalmente (art. 170, IV e parágrafo único, da CF).
Com a devida vênia, a realização das mesmas atividades pela beneficiária, por si só, não é indício de fraude e precarização da mão de obra, uma vez que a empresa prestadora de serviços é idônea. 
As circunstâncias supramencionadas, tratadas como configuradoras da subordinação direta ao tomador dos serviços, caracterizam, na verdade, a subordinação estrutural, inerente à terceirização, que se relaciona à inserção do trabalhador na dinâmica de organização e funcionamento da atividade econômica do tomador. 
Logo, tratou-se apenas de mera subordinação estrutural, própria da terceirização, que não se confunde com a subordinação jurídica característica da relação de emprego (documento 1, pp. 7-8).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

d) A procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação v. acórdão da 10ª Câmara do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010849-31.2020.5.15.0020, ajuizada por Antônio Carlos Ribeiro. Tais decisões violam a autoridade das decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252, precedente do Tema de Repercussão Geral nº 725, ao reconhecerem o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços no período de 17/12/2003 e 2/03/2019, bem como a autoridade da decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade no RE nº 635.546, precedente do Tema de Repercussão Geral nº 383 ao deferir benefícios pactuados pela tomadora de serviços em acordo coletivo de trabalho aplicável somente aos seus empregados diretos (documento 1, pp. 30-31).

É o relatório. Decido.
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não devolução da discussão acerca do vínculo empregatício, pela reclamante, após a negativa de provimento a agravo de instrumento em recurso de revista.

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, os quais firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 
Consulta aos sites do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região – TRT15 e do Tribunal Superior do Trabalho – TST revela que os autos foram remetidos a este último para julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista interposto por Telefônica Brasil S/A e Nokia Solutions and Networks do Brasil Telecomunicações Ltda., o qual foi improvido em 30/9/2024.

Verifiquei, ainda, que apenas a empresa Nokia Solutions and Networks do Brasil Telecomunicações Ltda. (doc. 34, pp. 62-71) interpôs recurso contra a negativa de provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. 

Portanto, se a matéria não foi devolvida pela reclamante à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que se reconheceu o vínculo de emprego.

Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do  Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
[…]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula 734, in verbis:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido, cito julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ante a constatação de preclusão da matéria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação após a preclusão da matéria discutida.
III. Razões de decidir
3.  No caso concreto, a revelia da agravante, reconhecida pelas instâncias ordinárias, seria suficiente para a improcedência desta reclamação, uma vez que não há aderência do caso concreto ao precedente vinculante da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF.
4. Se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.
5. A reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível, nos termos do disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF.
6.  A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados:  CPC, art. 988, § 5°, I; e STF, Súmula 734.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 54.565 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023, e  STF, Rcl 68.819/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13/6/2024 (Rcl 71.851 AgR/SP, DJe 18/11/2024, da minha relatoria).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator